Tribunal: TJDFT
Processo: 0733396-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733396-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: KRYSTHEL CAMILLE TEIXEIRA DA ROCHA REU: LAIS VAZ TEIXEIRA, GEORGE HENRIQUE VIEIRA MARINHO D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, contra a sentença proferida no processo 0727468-54.2022.8.07.0001. Determinada a emenda à inicial, a parte autora requereu o arquivamento do processo (ID 50671673). Homologo o pedido de desistência formulado e extingo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, CPC. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais (art. 90, CPC). Sem honorários advocatícios, diante de que não se aperfeiçoou a relação processual. Não há depósito a ser levantado (artigo 968, inciso II, CPC). Intimadas as partes, arquive-se, com baixa na distribuição. (e) Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator